Tribunal: STF
Processo: ARE 1409855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESVIO DEFUNÇÃO. TÉCNICO JUDICIÁRIO EXERCENTE DA FUNÇÃO GRATIFICADA DEEXECUTANTE DE MANDADOS. PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA COM OCARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GAE É DEVIDA AOS OCUPANTESDO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA — EXECUÇÃO DE MANDADOS(LEI N° 11.416/2006 E PORTARIA CONJUNTA N° 0112007-STF).



    1. Não procede a alegação da parte ré, quando afirma que as parcelas referentes ao períodoanterior a dois anos do ajuizamento da ação seriam inexigíveis, pois, no caso, é aplicável aprescrição quinquenal. Precedente: AC 0052459-47.2010.4.01.3400, Desembargador FederalFrancisco de Assis Betti, TRF1 - Segunda Turma, e-DJF1 09/10/2018.



    2. O desvio de função não é reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, comoforma de provimento, originário ou derivado, em cargo público, porquanto é ilegal einconstitucional.



    3. Observa-se, pelos documentos constantes dos autos, que a parte autora ocupa o cargo efetivode Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho, tendo exercidofunção comissionada específica no período em que permaneceu como Oficial ad hoc.



    4. Não restou demonstrado o desvio de função, porquanto no período que alega haver ocorrido airregularidade, a parte autora percebeu remuneração específica pela função atípica exercida,inclusive indenização de transporte.



    5. A percepção de função comissionada de Encarregado de Mandados (FC5) é suficiente paraafastar a ilegalidade do desvio de função, uma vez que tal função existente no Quadro de Pessoaldo Tribunal Regional do Trabalho - TRT não corresponde a cargo específico na estrutura funcionaljudiciária. Ademais, o TRT não possui quadro de Oficial de Justiça Avaliador, ou AnalistaJudiciário - área específica de Executante de Mandados.



    6. Somente é devida a Gratificação de Atividade Externa - GAE aos ocupantes do cargo deAnalista Judiciário, área judiciária — Execução de Mandados, nos termos da Lei n° 11.416/2006 eregulamento da Portaria Conjunta n° 01/2007, editada pelo Supremo Tribunal Federal - STF.



    7. Remessa oficial e apelação da União providas para, reformando a sentença, julgarimprocedente o pedido inicial. Apelação da parte autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, restringe-se a pretensão autoral ao pedido de pagamento das diferençasresultantes do alegado desvio de função. No entanto, cabe definir se, de fato, houve a ocorrênciada ilegalidade administrativa apontada. Vejamos.



    Observa-se, pelos documentos de fl. 12 e de fls. 36/41, que o autor ocupa o cargoefetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho, tendoexercido função comissionada específica no período em que permaneceu como Oficial ad hoc.



    Assim, não restou demonstrado o desvio de função, porquanto no período quealega haver ocorrido a irregularidade, a parte autora percebeu remuneração específica pelafunção atípica exercida, inclusive indenização de transporte.



    A percepção de função comissionada de Encarregado de Mandados Judiciais (FC5111é suficiente para afastar a ilegalidade do desvio de função, uma vez que tal função existente noQuadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho - TRT não corresponde a cargo específicona estrutura funcional judiciária. Ademais, o TRT não possui quadro de Oficial de JustiçaAvaliador, ou Analista Judiciário - área específica de Executante de Mandados.



    (...)



    Ora, não há que se falar em desvio de função, primeiramente, porque não háfunção paradigma no Órgão, e, ainda que pudéssemos considerar outros Órgãos do Judiciário, háprova nos autos de que a parte autora foi devidamente remunerada de acordo com a gratificaçãoestipulada para a respectiva função, no período questionado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente